Tribunal: TJES
Processo: 5000161-41.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. INÉRCIA. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A sentença objurgada deve permanecer inalterada, pois a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo o apelante sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, configurando, por conta disso, sua desídia.

2. O princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, consagrado no art. 283 do CPC, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação.

3.

Hipótese que comporta extinção sem julgamento do mérito na forma do art. 485, III do CPC.

4.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-41.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: UZIEL DA ROCHA MACHADO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, haja vista estar inconformado com a sentença ID 5632710, que julgou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC, a presente Ação de Busca e Apreensão, proposta em desfavor de
UZIEL DA ROCHA MACHADO
.

Em seu articulado recursal ID 5632712 o apelante pretende a anulação da sentença alegando, em síntese, que “[...]
não há lógica em extinguir um processo por inércia de manifestação, visto que diversas foram as diligências realizadas, nem mesmo por ausência de requerimento ao deslinde processual
[...]”,destacando ainda que “[...]
a extinção terminativa do processo sem resolução do mérito é medida excepcional. Por isso, para o reconhecimento da contumácia do apelante, indispensável o desinteresse explícito, o que não se verifica nos presentes autos.
[...]”. Por fim, alega ofensa ao art. 283, parágrafo único do CPC.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, haja vista estar inconformado com a sentença ID 5632710, que julgou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC, a presente Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de
UZIEL DA ROCHA MACHADO
.

Em seu articulado recursal ID 5632712 o apelante pretende a anulação da sentença alegando, em síntese, que “[...]
não há lógica em extinguir um processo por inércia de manifestação, visto que diversas foram as diligências realizadas, nem mesmo por ausência de requerimento ao deslinde processual
[...]”,destacando ainda que “[...]
a extinção terminativa do processo sem resolução do mérito é medida excepcional. Por isso, para o reconhecimento da contumácia do apelante, indispensável o desinteresse explícito, o que não se verifica nos presentes autos.
[...]”. Por fim, alega ofensa ao art. 283, parágrafo único do CPC.

Pois bem. Colhem-se dos autos que a inicial foi recepcionada, sendo liminarmente deferida a busca e apreensão do bem, tal como pleiteado (ID 5632608).

Após o insucesso e algumas diligências para localização do veículo, objeto da demanda, o Oficial certificou que este estava apreendido na DEPOL da Comarca de origem, sob a responsabilidade do referido órgão (ID 5632695):

CERTIDÃO - MANDADO N° 3660591

PROCESSO N° 5000161-41.2021.8.08.0049

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, procedi diligências, e, ai sendo, constatei que o veiculo indicado no mandado encontra-se apreendido na Depol desta cidade, sendo ali informado de que o referido veiculo está sob responsabilidade daquele órgão público de acordo com autorização do MM. Juiz desta Comarca.

Em razão do apurado, foi determinada, em
25.5.2022
, a intimação do apelante para que se manifestasse em 10 (dez) dias (ID 5632696) e, diante de sua inércia por meses, em
03.10.2022
foi
determinada sua intimação pessoal “[...]

para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 485, § 1º),
sob pena de extinção do feito
.

[...]
”.(ID 5632698 - destaquei)

Observa-se que
o AR foi recebido pelo apelante em 23.11.2022
(ID 5632705) e, como o Apelante não apresentou qualquer manifestação para prosseguimento do feito, em 22.02.2023, ou seja,
3 (três) meses depois
, foi proferida a sentença ID 5632710, contra a qual agora se insurge o apelante/autor.

Assim, ao meu sentir, resta caracterizada a inércia do apelante, hábil a justificar a extinção do feito sem apreciação do mérito, porém, diferentemente do que estabeleceu o Juízo
a quo,
entendo que a hipótese é de extinção na forma do inciso III do art. 485 do CPC, e não do inciso IV.

Sobre a extinção por inércia, trago os precedentes que seguem desta Corte e dos Tribunais superiores:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DOS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS E DETERMINADAS PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 – DESINTERESSE NA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO – 1- Contemplados pelo magistrado os parâmetros legais do artigo 485, § 1º, do CPC/2015, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito em decorrência do abandono do autor. 2- Com base na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015). 3- Recurso conhecido, porém improvido. (TJES – Ap 0000357-37.2013.8.08.0030 – Relª Desª Janete Vargas Simões – DJe 19.10.2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DOS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS E DETERMINADAS PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 – DESINTERESSE NA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO – 1- Contemplados pelo magistrado os parâmetros legais do artigo 485, § 1º, do CPC/2015, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito em decorrência do abandono do autor. 2- Com base na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015). 3- Recurso conhecido, porém improvido
. (TJES – Ap 0000357-37.2013.8.08.0030 – Relª Desª Janete Vargas Simões – DJe 19.10.2018).

É importante destacar que o processo não pode ficar paralisado
ad eternum
, pois, nem mesmo o princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, consagrado no art. 283 do CPC, pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RÉU REVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução do mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 2) Não tendo havido a citação do réu/apelado ou sendo caso de revelia, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 240 do STJ. 3) Não há como invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito. 4) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 030160085087, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018). (g.n.)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO RÉU. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SISTEMA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, § 3º, do CPC, em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sob o fundamento de que não teria recolhido as custas complementares necessárias à realização da diligência que visava à localização do veículo objeto da demanda e à citação da parte ré. 2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Na hipótese, embora o apelante tenha indicado novo endereço para cumprimento da diligência de localização do bem, deixou de recolher as custas complementares à expedição do mandado, só o fazendo após a prolação da sentença, isto é, depois de escoado o prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo Juízo de origem (preclusão temporal). 4. Se, devidamente intimado para promover o recolhimento das custas da diligência (via sistema eletrônico). A fim de possibilitar a expedição de novo mandado de busca e apreensão e citação, e, consequentemente, o aperfeiçoamento da relação processual. , o autor/credor mantém-se inerte, não comprovando o cumprimento no tempo e modo devidos, escorreita a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo. 5.
O princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, consagrado no art. 283 do CPC, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação
, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07152.78-41.2022.8.07.0007; 173.3376; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 19/07/2023; Publ. PJe 03/08/2023) (g.n.)

A extinção, além de não ferir qualquer preceito legal, não depende sequer de manifestação da parte Apelada. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FASE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – 1- O processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando a parte, intimada pessoalmente para impulsionar o feito, mantém-se inerte. A medida prescinde de requerimento do réu quando efetivada antes da citação ou quando o requerido, devidamente citado, não se pronuncia nos autos. Precedentes STJ. (TJES – Ap 0011956-35.2006.8.08.0024 – Relª Desª Substª Marianne Judice de Mattos – DJe 13.09.2013)

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo a extinção do feito sem julgamento do mérito, porém, com fulcro no inciso III do art. 485 do CPC.

Sem majoração de honorários, pois, além de não existir tal condenação na origem, não foi apresentada qualquer peça de resistência pelo apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. INÉRCIA. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A sentença objurgada deve permanecer inalterada, pois a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo o apelante sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, configurando, por conta disso, sua desídia.

2. O princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, consagrado no art. 283 do CPC, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação.

3.

Hipótese que comporta extinção sem julgamento do mérito na forma do art. 485, III do CPC.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.